Tribunal: TJDFT
Processo: 0730575-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA REUZA DE ARAÚJO e LOURIVAL JOSÉ FERREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença 0701892-12.2020.8.07.0007. Ao deferir o pedido de efeito suspensivo, entendi que a “procuração (ID. 55842941 dos autos de origem) que acompanha a petição que inicia o cumprimento de sentença foi outorgada pela SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 41 LTDA aos advogados que integram a sociedade de advogados Caputo, Bastos e Serra Advogados, inscrita na OAB/DF sob o no 1713/2010”. Não obstante, analisando-se as contrarrazões da sociedade agravada, verifico que referida sociedade atuou nos autos ao interpor Recurso Especial, embora inexista nova procuração ou substabelecimento de poderes em nome da agravada. Por considerar, no entanto, que a irregularidade de representação seja um vício sanável, a teor do artigo 76, caput, do Código de Processo Civil, concedo à sociedade agravada o prazo de 5 (cinco) dias para que regularize sua representação processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator